Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703323-91.2023.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO RODRIGUES DA MOTA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, JULIO RODRIGUES DA MOTA DESPACHO Intime-se Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. para manifestar-se sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator